Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715502-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS, DANIELA CAMARGO MEIRA, JOAO FELIPE PERON BERGAMO AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Defiro como requer. À Secretaria da Turma para anotar que haverá sustentação oral na sessão desta quarta-feira, 28/10/2020. PRI. Brasíliia, DF, 26/10/2020 Des. Diaulas Costa Ribeiro Relator.